Tribunal: STF
Processo: ARE 1319263
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que, complementado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. SUSPEIÇÃO E COMUNICABILIDADE DOS JURADOS. PRECLUSÃO E/OU INOCORRÊNCIA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR EM RAZÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INSUBSISTÊNCIA. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. HIGIDEZ. SINÉDRIO POPULAR QUE OPTOU POR UMA DAS TESES QUE ENCONTRA AMPARO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACATAMENTO EM PARTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERÊNCIA AO TIPO PENAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE 
    1. A nulidade concernente à incomunicabilidade dos jurados restou apresentada somente após a prolação do veredicto popular, portanto manejada intempestivamente conferindo azo à preclusão nos termos do art. 571, VIII do CP. Ademais, a captação ambiental unilateral - mediante filmagem - colacionada pela defesa não atesta com clareza solar o momento da suposta violação à incomunicabilidade, sendo certo que o promotor natural afirma que tal fato ocorreu somente após a prolação do veredicto popular, de modo a não influenciar a higidez da deliberação popular conforme certificado também pelo Juízo singular ao final da ata de julgamento. 
    2. Do mesmo modo, a suspeição dos jurados não restou comprovada (amizade íntima), tampouco alegada em momento oportuno, uma vez que deve ser combatida tão logo sorteado o togado leigo, máxime porque a lista geral dos jurados está, em regra, à disposição das partes com antecedência conforme preconiza o CPP. 
    3. Não há previsão legal para que o Tribunal substitua discricionariamente o veredicto emanado do Conselho de Sentença, até mesmo porque se busca prestigiar a soberania dos veredictos, preceito de magnitude constitucional. 
    4. O pleito de anulação do julgamento com o fito de submeter o réu a novo Júri somente é cabível no caso de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. No caso dos autos, o Sinédrio Popular optou pela tese Ministerial que encontra ressonância em diversos depoimentos testemunhais, inclusive na forma como os disparos restaram perpetrados contra a vítima nos termos da perícia tanatoscópica. 
    5. Tais registros também referendam a higidez da qualificadora relativa ao motivo fútil, bem como a qualificadora relativa concernente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 
    6. O apelo merece parcial provimento somente no que se refere a dosimetria da pena, uma vez que as consequências do crime reverberadas na origem são inerentes ao tipo penal.”
    (Apelação Criminal nº 423.595-0/PE, Desembargador Humberto Vasconcelos Junior)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou a norma contida no art. 5º, XXXVIII, “b”, da Constituição da República. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Observo, quanto à alegada violação à norma contida no art. 5º, XXXVIII, “b, da Constituição da República, em decorrência de suposta violação a incomunicabilidade do Júri, que o acórdão recorrido, assim justificou (com meus grifos):
    “Nesse trilhar, o apelo combate a certidão do oficial de justiça que atestou a incomunicabilidade do Conselho de Sentença, acostando uma mídia produzida em que referendaria a conclusão defensiva. 
    Pois bem. É bem verdade que a mídia acostada pela Defesa demonstra alguma comunicação entre os jurados, no entanto, este elemento produzido unilateralmente e às escuras, além de violar a paridade de armas, não demonstra cabalmente a nulidade proclamada. Explico. 
    É que não se sabe o momento preciso em que foram gravadas tais imagens. Aliás, o promotor natural elenca que a filmagem foi sorrateiramente colhida após o veredicto popular, e por isso mesmo, incapaz de infirmar a higidez do resultado do julgamento. 
    Se não bastasse a questionável licitude da captação ambiental perpetrada, é certo que a nulidade em comento deveria ter sido arguida tão logo verificada a sua constatação2, sob pena de preclusão. 
    Todavia, conforme insufla da ata de julgamento, a Defesa somente levantou a nulidade ao final do julgamento, isto sem demonstrar os obstáculos processuais que impediram a arguição oportuna. 
    Finalmente, gostaria de assentar que ainda que remanescesse comprovada a comunicabilidade, seria imprescindível demonstrar que tal fato interferiu no mérito do julgamento, posto que eventuais conversas sobre assuntos estranhos ao judiciam anistie não revelam prejuízo concreto à lisura do procedimento, máxime, se atestado pelo Juízo monocrático a incomunicabilidade em deliberação aposta no final da ata de julgamento (fls. 506). 
    Com efeito, rejeito a preliminar.”
    Vê-se, desse modo, que, para acolher a tese defensiva – violação à incomunicabilidade dos jurados com consequente violação ao sigilo das votações, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    Em caso fronteiriço, a segunda turma dessa Suprema Corte assim também concluiu: 
    “Agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal). Tribunal do Júri. 4. Alegada nulidade do julgamento pela quebra da incomunicabilidade dos jurados. 5. Matéria exaustivamente enfrentada pela Corte estadual e pelo STJ, que afastaram a apontada nulidade, pois, na eventual comunicação entre os jurados, não houve exteriorização de opinião acerca da causa, provas ou do mérito da imputação. 6. Pas de nullité sans grief. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. 7. Para dissentir dos fundamentos das decisões recorridas, seria necessário o exame minucioso do acervo fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.031.099-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator